Tribunal: TJMT
Processo: 1005532-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005532-23.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), WOMMER COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - CNPJ: 29.417.470/0001-37 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA- ATOS NORMATIVOS – REVOGAÇÃO - MEDIDAS RESTRITIVAS PARA CONTER A DISSEMINAÇÃO DA COVID - PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE JURÍDICO PROCESSUAL– DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.[...] verifica-se que o ato apontado como coator não subsiste mais, de modo que a sua revogação ocasionou a perda superveniente do objeto do presente Mandado de Segurança, na medida em que não há, atualmente, “nenhum óbice ao exercício da atividade empresarial da Impetrante (transporte intermunicipal de passageiros), desde que atendidas as normas de combate à pandemia, especificadas nos atos normativos pertinentes”. (N.U 1007787-85.2020.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Marcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

2.Com a superveniente revogação da instrução normativa que constitui objeto do mandado de segurança, fica prejudicada a análise das razões do writ, o que impõe o reconhecimento da perda de objeto. (N.U 0033806-32.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança Individual, com pedido liminar, impetrado pela pessoa jurídica Wommer Comercio De Variedades LTDA contra o Exmo. Sr. Governador deste Estado objetivo a prevenção contra prática de ato lesivo a seu direito líquido e certo expresso no texto constitucional e na lei de regência.

A impetrante defende atuar no ramo do comércio varejista de artigos pessoais e utilidades domésticas, e que há incerteza quanto à aplicação para ela do Decreto Estadual n°. 836, de 1//03/2021, ou do n°. 842, de 04/03/2021.

Aduz que este último regramento regional aumentou o horário de funcionamento, aos sábados, das empresas que atuam no ramo alimentício, porém como seu seguimento de atividade não se restringe a esse setor teme vir a ser alvo de indevidas fiscalizações municipais.

Ao final, pugna pelo reconhecimento do seu direito líquido e certo de manter o pleno funcionamento de suas atividades, nos moldes do § 5o do art. 2o do Decreto n. 836 de 01/03/2021, acrescido pelo Decreto n. 842 de 04/03/2021..

O pedido liminar foi indeferido (id 82072463)

As informações não foram prestadas (id 86813479).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem mandamental (id.87992486).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Wonmer Comércio de Variedades Ltda impetrou Mandado de Segurança em razão de risco iminente de ato ilegal a ser perpetrado pelo Exmo. Sr Governador do Estado de Mato Grosso, contra as disposições dos Decretos Estaduais 836/2021 e 842/2021.

Narra que atua no comércio varejista de produtos de uso pessoal e domésticos variados tais como artigos de casa, cozinha e decoração, produtos de higiene como álcool gel e máscara de tecido de proteção facial, além de produtos alimentícios, como balas, bombons, ovos de chocolate e outros.

Assenta que causa imenso prejuízo de ordem financeira, os Decretos publicados pelo Governo do Estado impondo restrição para conter a disseminação do vírus, e dentre as medidas mais rígidas, aquela que estabelece a redução de funcionamento de todas as atividades e serviços, dispondo, no artigo 2o o horário:

I - de segunda a sexta-feira, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre as 05h00m e 19h00m e,

II - aos sábados e domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre as 05h00m e 12h00m.

Ao analisar o caderno processual, denota-se que o presente mandado de segurança foi impetrado contra atos que já foram revogados pela autoridade apontada como coatora, conclui-se que houve a perda superveniente do objeto da impetração, restando prejudicada a análise do mérito da ação mandamental.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – INSTRUÇÃO NORMATIVA POSTERIOR QUE DISPÕE SOBRE A ESCALA DE PLANTÃO DOS SERVIDORES DA POLITEC - REVOGAÇÃO DO ATO ATACADO - PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO - PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.
Com a superveniente revogação da instrução normativa que constitui objeto do mandado de segurança, fica prejudicada a análise das razões do writ, o que impõe o reconhecimento da perda de objeto.
(N.U 0033806-32.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

Assim, reconheço a perda superveniente do objeto da ação mandamental,(N.U 1015369-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021).

Com essas considerações, julgo extinta a presente ação, sem resolução do mérito, em razão da superveniente ausência de interesse jurídico-processual de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e, de consequência DENEGO a ordem mandamental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021